Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006751-16.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ZANETI - CPF: 010.406.859-00 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL GIANINI ZANETI - CPF: 536.381.661-04 (AGRAVANTE), FABIO LUCIANO GIANINI ZANETI - CPF: 569.756.511-91 (AGRAVANTE), LILIAN DIAS PEREIRA - CPF: 898.349.841-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS GIANINI ZANETI - CPF: 651.397.201-91 (AGRAVANTE), LENIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO - CPF: 693.934.601-59 (AGRAVANTE), ROSAMARIA GIANINI ZANETI - CPF: 879.620.041-34 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – FALTA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte Recorrente não ataca os fundamentos meritórios em sede de Agravo Interno, não há falar em modificação da decisão monocrática.

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1006751-16.2019.8.11.0041

APELANTE:

MINERADORA DO VALLE EIRELI – ME e OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MINERADORA DO VALLE EIRELI – ME e OUTROS
,
em razão da decisão id 168702697, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória nº 1006751-16.2019.8.11.0041, que
REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS
para o fim de
RECONHECER
a existência da dívida oriunda do contrato de ‘Cédula de Crédito Bancário’, constituindo, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$ 1.090.476,06 (um milhão noventa mil quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Ao final,
condenou
o polo passivo, de forma solidária, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a decisão monocrática proferida não colacionou ou fez menção a qual súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, ou que tenha sido contrária a acordão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos inexistindo na decisão monocrática jurisprudência em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência que corrobore a conclusão adotada pela d. Relatora. Não sendo portanto cabível decidir de forma monocrática, mesmo porque imprescindível que demonstrasse que no presente caso as razões apresentadas nas razões recursais fossem descabidas e estariam em dissonância com alguma das alíneas do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil,”;
2)
“(...)

há que se reconhecer a ilegalidade da cláusula que estipula a cobrança da comissão de permanência e a sua exclusão, tendo em vista sua cumulação com juros e multa, excluindo-se do quantum pretendido na execução apensa os valores relativos a este encargo, os quais serão devidamente apurados com a realização da pericial contábil, cominando ao Embargado, em todo caso, os ônus decorrentes da sucumbência”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 172993164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023